Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CABOS CAÍDOS NA RUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.734,99 (cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os danos no veículo do autor/recorrido foram causados por terceiros.
3. A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência dos juizados especiais ao argumento de que não teria sido comprovado que os danos alegados foram causados pela recorrente, pois não seria a responsável pela fiação que atingiu o veículo do recorrido. No mérito defende a inexistência da relação de consumo, pois o incidente não teria relação com fornecimento de energia e por isso o recorrido não figuraria como consumidor final. Sustenta, assim, que a responsabilidade objetiva deveria ser afastada. Afirma que o recorrido não teria comprovado qualquer inadequação técnica na fiação, tampouco que ela pertenceria à recorrente. Assevera que nenhum dos carros que aparecem nas fotos juntadas aos autos não seriam da recorrente, e o carro da empresa somente teria ido ao local para acompanhar o que aconteceu na região. Ao final, aduz que o recorrido não teria comprovado o dano experimentado e o suposto nexo de causalidade.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61606218. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Inicialmente destaco que responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal).
9. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível concluir que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) quando apresentou documentos que comprovam a ocorrência dos fatos ID. 61604829/61604838, ID. 61604839 e dos danos materiais ocasionados em seu veículo ID. 61604827/61604828 e ID.61604840 (arts. 402/403 do Código Civil).
10. Nesse trilhar, não merece prosperar a tese recursal de que não haveria prova suficiente nos autos para comprovar o alegado pelo recorrido, pois conforme o teor dos documentos retro mencionados, restou evidente a ocorrência do sinistro envolvendo a queda dos cabos que danificaram o seu veículo.
11. De outro lado a recorrente não demonstrou nos autos que os cabos mencionados seriam de fibra ótica/internet e/ou de propriedade de outra empresa, pois apenas se limitou a afirmar o alegado e impugnar as fotos juntadas pelo recorrido.
12. Dessa forma, entendo que a recorrente não de desincumbiu do seu ônus probatório já que não comprovou de forma efetiva que os danos sofridos pelo recorrido foram causados por fios de terceiros. Outrossim, é certo que a recorrente detendo a concessão de transmissão e, portanto, manutenção da infraestrutura necessária para tanto, é solidariamente responsável com os demais componentes da cadeia de fornecimento que a dividem consigo, conforme teor do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
13. Esse também foi o entendimento do juízo de origem quando destacou que: “desimportante que a fiação seja ou não da NEOENERGIA, pois esta é detentora do dever de notificar “ocupantes” para a regularização do compartilhamento da sua infraestrutura, tal como estabelece o § 3o do mesmo artigo 7o da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. (...) §3o o detentor deve notificar o ocupante sobre a necessidade de regularização da ocupação, nos termos do art. 4o da resolução conjunta ANEEL/ANATEL no 004, de 2014, sempre que for constatado: I - descumprimento às normas técnicas e regulamentares aplicáveis ao compartilhamento; ou II - ocupação à revelia.”
15. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
16. No caso em exame, observo que o recorrido comprovou a perda patrimonial e o nexo de causalidade referente aos danos (ID. 61604825/61604841), não havendo desproporcionalidade entre as avarias e o valor dos serviços (artigos. 5o e 6o da Lei no 9.099/95), razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.